Tribunal: STF
Processo: ARE 1585167
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Atenuante da confissão espontânea. Alegada violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF, em que se alegava violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, sob o argumento de indevido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em hipótese de confissão qualificada.

    II. Questão em discussão

    2.A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia relativa ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando acompanhada de alegação de legítima defesa, configura ofensa direta ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal ou mera ofensa reflexa, a impedir o processamento do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3.O acórdão recorrido resolve a controvérsia com base na interpretação do art. 65, III, d, do Código Penal, norma de natureza infraconstitucional.

    4.A eventual reforma do acórdão recorrido exige o reexame da interpretação conferida à legislação penal infraconstitucional, o que caracteriza ofensa meramente reflexa ou indireta à Constituição Federal.

    5.O recurso extraordinário somente é cabível quando há ofensa direta e frontal à Constituição, sendo inadmissível quando a controvérsia demanda análise prévia de norma infraconstitucional.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental desprovido.